Tribunal: TJDFT
Processo: 0757825-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. APLICAÇÃO ISOLADA DA PENA DE MULTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO PELA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE JUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do artigo 310 da Lei 9.503/97, a pena de 7(sete) meses de detenção, regime inicial de cumprimento semiaberto, substituída por uma pena restritiva de direitos a ser cumprida nos moldes do Juízo das Execuções. Em suas razões recursais, o réu sustenta que as provas produzidas foram insuficientes para comprovar o fato que lhe foi imputado. Ressalta que o único elemento de informação produzido em juízo, consiste em sua confissão extrajudicial prestada aos policiais no momento da abordagem. Caso a condenação seja mantida, pugna pela reforma da sentença, para que seja aplicada a pena isolada de multa, ante a inexistência de circunstâncias que justifiquem a imposição de sanção mais gravosa. Requer o provimento do recurso para que o recorrente seja absolvido por insuficiência de provas. Caso este não seja o entendimento, pugna pela aplicação da pena isolada de multa. O Ministério Público defende que, as provas colhidas na fase extrajudicial foram confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório, restando demonstrada a prática da infração penal. Oficia pelo conhecimento e não provimento do recurso. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
3. Inicialmente destaca-se que o réu confessou, por ocasião da abordagem policial, a entrega da direção do veículo a terceiro não habilitado. A confissão não foi confirmada em juízo ante a falta de comparecimento do réu. Além da confissão extrajudicial, essa única prova foi corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, que reafirmaram como os fatos se deram, ao abordarem uma motocicleta conduzida em zigue-zague. Verificaram que o proprietário estava na garupa e que o condutor não era habilitado. Esclareceram ainda que a motocicleta foi apreendida por estar com o licenciamento atrasado. Portanto ,a prática do crime descrito no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro restou comprovada.
4. O artigo 197 do Código de Processo Penal determina que a confissão não terá precedência hierárquica sobre as demais provas e deve ser confrontada com outros elementos informativos dos autos sobre a autoria e a materialidade. No caso dos autos, a confissão foi corroborada com os depoimentos dos policiais. Neste sentido, o entendimento deste egrégio TJDFT: “2. Os depoimentos harmônicos e coesos dos dois policiais militares colhidos na delegacia, sendo um deles novamente ouvido em Juízo, corroborados pela confissão espontânea do acusado constituem prova válida para fundamentar o decreto condenatório.” (Acórdão 1620360, 07207319720208070003, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceiria Turma Recursal, data de julgamento: 28/09/2022, Publicado no PJe:68/10/2022). Portanto a tese não será acolhida.
5. Há pedido alternativo para aplicação isolada da pena de multa, contida no preceito secundário do artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Entretanto, embora a alternatividade esteja contida no preceito secundário, permite ao julgador discricionariedade na aplicação da pena, não havendo obrigação a que se proceda à substituição. No mesmo sentido há entendimento deste TJDFT: “3. (...) Conforme consignado, a alternatividade contida no preceito secundário, no momento da dosimetria da pena, autoriza o julgador a movimentar-se com certa discricionariedade na aplicação da pena, razão porque não está obrigado a proceder, obrigatoriamente, à substituição da pena aplicada por multa, até porque não possui caráter cogente e sucessivo.” (Acórdão 1249963. Relatora SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO. 0006495372018.8.07.0009. Data do Julgamento: 18/05/2020. Publicado no DJe: 04/06/2020.). Além disso, por ocasião da individualização da pena o julgador de 1o grau explicou a razão pela qual deixou de fixar alternativamente a pena de multa, qual seja, que a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos terá um caráter sancionador mais efetivo.
6. Com efeito, a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos é medida que se impõe.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.